Tribunal: STF
Processo: ARE 1467093
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE, EM CONCURSO MATERIAL (LEI 11.343/2006, ARTS. 33, CAPUT, E 35, CAPUT, NA FORMA DO ART. 69, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DAS DEFESAS. 



    JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PLEITO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, FORMULADO POR CARLOS EDUARDO DE JESUS NASCIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. POSTULAÇÃO ATENDIDA NA DECISÃO OBJURGADA. NÃO CONHECIMENTO NESTE ASPECTO.



    PREFACIAL DE LITISPENDÊNCIA ARGUIDA POR THIAGO CORRÊA GONÇALVES. IMPUTAÇÃO ATRIBUÍDA PRETERITAMENTE EM OUTRA AÇÃO PENAL. IMPERTINÊNCIA. PROCESSO QUE APURA FATOS DIVERSOS, OCORRIDOS EM DATA DISTINTA, EM CONTEXTO ALHEIO AO APRECIADO NO FEITO. DIVERSIDADE DA CAUSA PETENDI. PRELIMINAR RECHAÇADA. 



    MÉRITO. REQUERIMENTO COMUM AOS IRRESIGNADOS. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO ANTE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA CONFIGURAÇÃO DOS ILÍCITOS. INVOCADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DOS POLICIAIS CIVIS RESPONSÁVEIS PELAS INVESTIGAÇÕES E DILIGÊNCIAS QUE CULMINARAM COM A IDENTIFICAÇÃO E PRISÃO DOS AGENTES, APÓS APREENSÃO DE TELEFONES CELULARES DE TRAFICANTES COM OS QUAIS NEGOCIARAM E ADQUIRIRAM SUBSTÂNCIAS ENTOPECENTES, CORROBORADAS PELOS DEMAIS SUBSTRATOS DE CONVICÇÃO CONSTANTES NO FEITO. EXISTÊNCIA DE DIVERSOS DIÁLOGOS RELACIONADOS À TRANSAÇÃO DE ESTUPEFACIENTES. ATUAÇÃO CONJUNTA DOS APELANTES THIAGO CORRÊA GONÇALVES, MATIAS CORRÊA JÚNIOR E MAICON GARAIS SILVA COM OUTROS DOIS INDIVÍDUOS NA PRÁTICA DA NARCOTRAFICÂNCIA. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE EVIDENCIADO. JUÍZO DE MÉRITO IRRETOCÁVEL. 



    PLEITEADA DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO POR PRIMEIRO MENCIONADA PARA A CONDUTA PREVISTA NO RESPECTIVO ART. 28, CAPUT, NO QUE TANGE AO DEMANDADO CARLOS EDUARDO DE JESUS NASCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE NÃO DEIXA DÚVIDAS QUANTO À DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS ESTUPEFACIENTES. 



    DOSIMETRIA DAS PENAS. PRIMEIRA ETAPA DO CÔMPUTO. POSTULADA FIXAÇÃO DAS SANÇÕES BASILARES NO MÍNIMO LEGAL, POR ANDRÉ LUIZ SALVADOR, THIAGO CORRÊA GONÇALVES E MAICON GARAIS SILVA. INSUBSISTÊNCIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DOS ESTUPEFACIENTES. VETORES QUE SERVEM DE CRITÉRIO À AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DITAS JUDICIAIS, NOS TERMOS DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. ADEMAIS, UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO ROTINEIRAMENTE EMPREGADA PELA CORTE. 



    ESTÁGIO DERRADEIRO. OBJETIVADA APLICAÇÃO DA CAUSA DE ESPECIAL DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO RESPECTIVO ART. 33, PELOS RÉUS ANDRÉ LUIZ SALVADOR, THIAGO CORRÊA GONÇALVES E CARLOS EDUARDO DE JESUS NASCIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA CONSTATADA. SITUAÇÃO QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DA BENESSE.



     ALMEJADA ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PELOS MENCIONADOS APELANTES. NÃO ACOLHIMENTO. SENTENCIADOS PRIMÁRIOS, DETENTORES DE BONS ANTECEDENTES E QUANTUM INFERIOR A OITO ANOS. MODO FECHADO, CONTUDO, QUE MELHOR SE ADEQUA À ESPÉCIE. IMPOSIÇÃO COM AMPARO EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. REQUESTADA, PELOS MESMOS DEMANDADOS, A SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INADEQUAÇÃO. PENAS SUPERIORES A QUATRO ANOS. REQUISITOS LEGAIS NÃO APERFEIÇOADOS. INTELECÇÃO DO ART. 44, I, DO ESTATUTO REPRESSIVO. 



    POSTULADA POR CARLOS EDUARDO DE JESUS NASCIMENTO E ANDRÉ LUIZ SALVADOR A RESTITUIÇÃO DOS BENS E VALORES APREENDIDOS. INADEQUAÇÃO. ITENS CAPTURADOS EM DECORRÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO EXPEDIDO EM VIRTUDE DA PRÁTICA DO TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TEMA 647 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



     ´É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal ´ (STF, Recurso Extraordinário 638.491/PR, rel. Min. Luiz Fux, j. 17-5-2017). 



    ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORES NOMEADOS AO ACUSADO MAICON GARAIS DA SILVA. APRESENTAÇÃO DAS RAZÕES DO RECLAMO E ATUAÇÃO EM ATO ISOLADO. VERBAS DEVIDAS. PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS, APENAS EM PARTE DO INTERPOSTO POR CARLOS EDUARDO DE JESUS NASCIMENTO, E DESPROVIDOS” (doc. eletrônico 870).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. eletrônico 941). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°. LIV, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    No tocante ao recurso interposto contra decisão do Tribunal de origem, razão não assiste ao recorrente. Isso porque não restou demonstrada a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam o art. 102, § 3°, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:



     ´AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARGUMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. Observe-se, ainda, que mesmo a Corte já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), desde que, a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (Plenário, AI 664567 QO Relator: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe 06-09-2007), como na presente hipótese. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento’ (ARE 1.202.137-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma). 



     ´AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. 



    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC” (ARE 1.166.606-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma).



    Ainda que superado esse óbice, verifico que o recorrente não impugnou os fundamentos do recurso de inadmissibilidade proferido pelo Tribunal a quo em relação à ausência de repercussão geral, o que atrai a incidência da Súmula 287/STF. Cingiu-se a repisar os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, concreta e pormenorizada - não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia -, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287/STF. Com esse entendimento, menciono o julgamento a seguir:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte. 



    1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte. 



    2. Agravo regimental não provido” (ARE 639.283-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 19/6/2012).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 



    2. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido”. (ARE 1.400.131/SP, Segunda Turma, Rel. Nunes Marques, DJe 31/8/2023)  



    Por fim, ressalto que esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator